Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-58.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. POSTULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE VERIFICADO. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Aplicação, no presente caso, da tese

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. POSTULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE VERIFICADO. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106. Impetrante que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a demonstração de sua hipossuficiência.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000741-58.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos GISELDA ANTÔNIA DAS NEVES e CECÍLIA DE
FÁTIMA NEVES (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000741-58.2019.8.26.0066 -Voto no 22876
2
REEXAME NECESSÁRIO No. 1000741-58.2019.8.26.0066
Comarca: BARRETOS
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: GISELDA ANTÔNIA DAS NEVES
Juiz (a) sentenciante: CLÁUDIO BÁRBARO VITA
Voto no. 22876
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
À
SAÚDE.
POSTULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO
À SAÚDE VERIFICADO. O art. 196, da CF, é
norma de eficácia imediata, independendo, pois,
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para legitimar o respeito ao direito subjetivo
material
à
saúde,
nele
compreendido
o
fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
quando
do
julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial
no
1.657.156
-
Tema
106.
Impetrante
que
comprovou
o
preenchimento
dos
requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça,
bem
como
a
demonstração
de
sua
hipossuficiência.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Giselda Antônia das Neves, em face do Diretor
Regional de Saúde de Barretos - DRS V,. Alega que por ser
portadora de Asma de difícil controle (CID J45.0) e necessita
dos
seguintes
medicamentos:
Fostair
DPI
(Beclometasona
100mcg/Formoterol 6mcg), Bamifix 600mg (Bamifilina), Concor
5mg
(Bisoprolol),
Xarelto
(Rivaroxabana),
Lasix
40mg
(Furosemida) e Xolair (Omalizumabe) 150mg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000741-58.2019.8.26.0066 -Voto no 22876
3
A r. sentença de fls. 83/86 concedeu a
ordem de segurança tornando definitiva a liminar para determinar o fornecimento dos medicamentos pleiteados
conforme prescrição médica.
Não houve interposição de recurso pelas
partes, vindo os autos a este Relator para reexame necessário.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O objetivo posto na inicial da ação de
obrigação de fazer é de nítido caráter emergencial e totalmente
amparado por norma constitucional, de modo a justificar o
evidente interesse processual almejado.
A pretensão da impetrante objetivando o
fornecimento de medicamentos está totalmente amparada por
vários princípios basilares insertos na Constituição Federal,
quais sejam, artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa humana);
artigo 5°, “caput” (direito à vida); artigo 5°, inciso XXXV
(inafastabilidade da jurisdição); artigo 6° (direitos sociais),
dentre outros.
E para legitimar de vez tal pretensão,
forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O que se extrai do dispositivo supramencionado é uma norma de eficácia imediata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000741-58.2019.8.26.0066 -Voto no 22876
4
independendo de qualquer normatização infraconstitucional para
legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele
compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
O fato de o Poder Público que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e
obrigadas de maneira uniforme, a responsabilidade de fornecer
os medicamentos necessários à população, dando contornos
práticos aos comandos constitucionais, é fundamento suficiente
para a condenação ao fornecimento da medicação.
Nesse sentido, confira-se julgado desta
Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO. Câncer (CID C50.0)
Fornecimento gratuito de Pertuzumab 420mg. 1. Nulidade
Decisão
genérica
Inocorrência
Sentença
que
deu
procedência ao pedido da recorrida para determinar o
fornecimento do medicamento pleiteado na inicial. 2. Tutela
constitucional do direito à vida (artigos 5o, caput e 196 da
Constituição Federal) Dever de prestar atendimento integral
à saúde. Irrelevância do fármaco não se encontrar na lista
dos
medicamentos
padronizados
Violação
ao
princípio
constitucional da separação dos poderes não configurada
Mecanismo de garantia do efetivo exercício do direito. 3.
Honorários
sucumbenciais
Diminuição
indevida
Verba
honorária arbitrada segundo os critérios de proporcionalidade
e razoabilidade. Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos.”
(Apelação
Cível
no
1001678-63.2016.8.26-0037, 8a Câmara de Direito Público,
Rel.
Desembargadora
Cris
tina
Cotrofe,
julgado
em
13/09/2016).
A pretensão ao custeio de tratamento
clínico, ou mesmo o fornecimento de remédio, a realização de
determinado exame ou o fornecimento de aparelhos necessários
à saúde, por força do artigo 196 da Constituição Federal, é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000741-58.2019.8.26.0066 -Voto no 22876
5
obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face
da União, do Estado ou do Município porque a indisponibilidade
do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp 662.033/RS).
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE

SUS.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERATIVOS. LEI N. 8.080/90. PRECEDENTES. (...). 2.
Sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela
União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios,
impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos
aludidos entes federativos, de modo que qualquer deles tem
legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que
objetivam assegurar acesso à medicação para pessoas
desprovidas de recursos financeiros. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (Resp.
772.264-RJ
Rel. Min. João Otávio de Noronha
DJ
09/05/2006).
Registre-se, ademais, a inviabilidade de
lhe ser oposta qualquer resistência meramente burocrática
embasada em entraves na previsão de receitas e despesas ou
discussão sobre qual o ente de direito público é o responsável
exclusivo ou solidário. O Egrégio Supremo Tribunal Federal
pacificou sua orientação em sentido diferente (RTJ 105/704; RTJ
132/455; PET 1.246; RTJ 165/812; RE 232.335; AG 232.469; RE
236.200; AG 236.644; AGRAG 238.328; RE 242.859; RE
247.900; RE 264.269; RE 267.612; RE 273.042; RE 273.834).
Na hipótese dos autos, e de acordo com o
relatório médico assinado por profissional com registro em órgão
de classe oficial juntado aos autos, constata-se da enfermidade
que acomete a parte autora, assim como da necessidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000741-58.2019.8.26.0066 -Voto no 22876
6
medicamentos recomendados para ter mínimas condições de
dignidade e saúde, além de estarem mantidas as premissas de
hipossuficiência.
Não
obstante
tais
ponderações,
da
aludida prescrição médica pode-se inferir estar de acordo com a
tese firmada nos recursos afetados pelo Tema no 106 que
tramitam no Superior Tribunal de Justiça. A impetrante, ora
recorrida,
comprovou
ter
preenchido
cumulativamente
os
requisitos, mormente no tocante a demonstração da necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, bem como a sua
hipossuficiência, ou seja, a demonstração que a aquisição dos
medicamentos implique no comprometimento da sua própria
subsistência e/ou de seu grupo familiar.
A
imprescindibilidade
dos
respectivos
medicamentos pleiteados pela parte impetrante é indelével,
sendo que o não fornecimento destes acarretaria em graves
prejuízos à sua saúde.
Outrossim, o fato do fornecimento de
medicamentos solicitados não estar contemplado pelo SUS não
elide, por si só, a obrigatoriedade do Ente Público custeá-lo, visto que
aquele rol é importante para orientação da Administração. Ademais
Não há comprovação de que o fornecimento do postulado pela
parte autora possa de alguma forma prejudicar o regular
funcionamento do SUS, devendo acima de tudo haver a
observância do direito à saúde, constitucionalmente assegurado,
tendo em vista que se trata da proteção à própria dignidade da
pessoa humana.
O Poder Judiciário não figura como co-
gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000741-58.2019.8.26.0066 -Voto no 22876
7
orçamento do Estado. Não se trata de violação ao princípio de
independência e harmonia dos Poderes já que, no campo de
obrigação
contraposta
a
interesse
individual
indisponível,
inexiste discricionariedade administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pelo Poder Público, que, de fato, não
observou os princípios constitucionais.
E, como bem salientado pelo Eminente
Desembargador Laerte Sampaio “inaceitável é o reconhecimento
de um direito à saúde (fornecimento de medicamentos) sem os
meios para aplicá-los. Quando o quadro da doença se apresenta
com gravidade, que não é negada, inaceitável uma tutela
aleijada que não alcance a finalidade da garantia do direito
subjetivo. É ilógico e inadequado que o Estado, acenando com
orientação política enfatizando a proteção dos economicamente
fragilizados e dos socialmente discriminados, venha a falar em
limitações
orçamentárias,
quando
reconhecer
possuir
os
medicamentos e materiais para fornecê-los”.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator